Tribunal: TCU
Processo: 009.551/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 460/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7.2. do Acórdão 8714/2020-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 27), ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae/AP), e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 006.660/2017-7 . 1. Processo TC- Processo 009.551/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.4. Representação legal: Cassio de Luca Sousa e Sousa (1805/OAB-AP) e Jessica Nadinne Oliveira e Oliveira (3067/OAB-AP), representando Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Amapá. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.